Tribunal: TJSP
Processo: 1524219-28.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Apelação Criminal – TRÁFICO DE ENTORPECENTE. Conjunto probatório suficiente para a manutenção da condenação. Confissão. Depoimentos de testemunhas. Necessidade de prestigiar o testemunho dos agentes públicos, mormente quando não há razão para infirmá-lo. Pena e regime bem aplicados. Negado provimento ao recurso.